Tribunal: STF
Processo: Rcl 74805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL SEM SUSPENSÃO DOS FEITOS REFERENTES À MATÉRIA EM QUESTÃO. SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Virtuoso, em 16.12.2024, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao indeferir pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP, teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177, Tema 924 da repercussão geral.



    2. O reclamante narra que “foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0016109-62.2017.8.26.0562 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo-lhe imputadas práticas relacionadas à contravenção penal de jogo de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação fundamenta-se em ‘crime’ antecedente de contravenção penal, cuja constitucionalidade está sob análise no Tema 924 do Supremo Tribunal Federal, havendo grave risco de lesão irreversível ao Reclamante, que está preso há mais de uma década sem decisão definitiva acerca da constitucionalidade ou atipicidade do crime antecedente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 924, não chegou a determinar a suspensão de todos os processos que tratem da recepção dos crimes de jogo de azar da LCP pela Constituição de 1988, mas têm suspendido todos os pedidos individuais. No caso do Reclamante, os crimes correlatos estão atrelados à existência desse tipo penal, cujo julgamento pode declarar sua inconstitucionalidade, tornando a condenação insubsistente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o encarceramento do Reclamante não mais possui a natureza de cautelaridade típica das prisões verificadas antes do trânsito em julgado, mas sim, de nítida execução antecipada da pena, isso tudo sem o trânsito em julgado do édito condenatório” (fl. 12, e-doc. 1).



    Alega excesso de prazo na prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) Seja conhecido o acolhimento pleno da presente reclamação constitucional destinada a garantir a competência e a autoridade das decisões do STF, até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 966.177/RS (Tema 924) pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo-se como ação integrada aos direitos e às garantias fundamentais. Reconhecida à reclamação constitucional a natureza de garantia fundamental implícita (CF, art. 5º, § 2º) , impõe-se que sua interpretação e sua aplicação se façam da maneira mais ampla possível, evitando-se limitações e restrições que não decorram do próprio ordenamento constitucional. Incide, na espécie, o Princípio da Máxima Efetividade. Subsidiariamente que seja aplicado o Princípio da Fungibilidade com todos os seus efeitos substitutivos que a presente matéria seja enfrentada até mesmo como Habeas Corpus de Ofício. 



    1) LIMINARMENTE, COMO TUTELA DE URGÊNCIA, o imediato sobrestamento do agravo em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (AResp 1863398), até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 966.177/RS (Tema 924) pelo Supremo Tribunal Federal com a imediata suspensão da execução provisória da pena imposta ao Reclamante, com a consequente concessão de liberdade provisória (previstos no art. 989, II, do Código de Processo Civil), até o julgamento definitivo do Tema 924 pelo STF. 



    2) SUBSIDIARIAMENTE E LIMINARMENTE, requer-se a aplicação do entendimento esposado no julgamento do Habeas Corpus nº 338.346-SP, que concedeu liberdade provisória ao Reclamante Carlos Eduardo Virtuoso, reconhecendo o excesso de prazo na custódia cautelar, mesmo que como Habeas Corpus de Ofício. 



    3) Invoca-se os princípios da ‘jura novit curia’ e ‘da mihi factum, dabo tibi ius’ que certamente não escapará do afamado siso jurídico da Augusta Autoridade Judicante, enfim, humildemente requer que se digne Vossa Excelência Ministro Relator a apreciar e considerar o acolhimento do presente Habeas Corpus para conhecimento pleno ou que a matéria seja enfrentada ao menos de ofício.



    4) NO MÉRITO, requer-se a confirmação das medidas liminares acima. Com o julgamento monocrático da presente Reclamação, a ser realizado por seu DD. Ministro Relator, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF Requer, ainda: 



    5) A intimação das autoridades para prestarem informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, CPC; 



    6) A intimação da Procuradoria-Geral da República - Ministério Público Federal, para manifestação em cinco dias (art. 991, CPC), à luz do seu papel institucional de órgão de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Cumprindo assim o seu belíssimo mister de órgão de administração da justiça, contribuindo para a legitimação do sistema de administração da justiça criminal enquanto mecanismo confiável, eficiente, ético e justo de adjudicação de casos penais” (fls. 18-20, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial n. 1.863.398/SP, teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177, Tema 924, “em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, ‘caput’, incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, ‘caput’, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais”.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, constata-se inocorrência de alguma das situações previstas de cabimento de reclamação. 



    Com a presente reclamação, pretende-se suspender a ação penal na qual se investigam fatos relacionados à exploração de jogos, em razão da repercussão geral reconhecida em relação ao Tema 924, “em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, ‘caput’, incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, ‘caput’, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais”.



    Entretanto, em 6.3.2018, o Ministro Luiz Fux, no Recurso Extraordinário n. 966.177, indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Assim também, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. 



    (b) Deveras, ‘a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’ (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 



    2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. 



    (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” 
(Rcl n. 39.071-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).



    Ao se reconhecer a repercussão geral, não foi determinada a suspensão dos processos referentes à mesma controvérsia, sendo incabível a utilização da reclamação para se alcançar essa finalidade. 



    7. Há que se distinguir o sobrestamento do recurso da suspensão de processos.



    O sobrestamento está previsto no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e é da competência do Presidente ou do Vice-Presidente do Tribunal de origem:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.



    A suspensão está prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e compete ao relator do recurso paradigma da sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 1.035. (…)



    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    É possível determinar-se o sobrestamento de recurso, mesmo que não tenha sido determinada a suspensão nacional de processos no recurso paradigma. 



    Na espécie vertente, não se trata de recurso extraordinário na origem, mas de agravo em recurso especial, pelo que não se configura subsunção do caso à hipótese de sobrestamento prevista no inc. III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada fica o objetivo do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    9. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, é de se anotar que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Há inegável inadequação da reclamação para debater sobre os requisitos da prisão preventiva e sobre eventual excesso de prazo da custódia.



    Ademais, os requisitos da prisão preventiva do reclamante foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, em 17.5.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.382.885, de minha relatoria, em decisão com esta ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. COVID-19. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    A alegação de excesso de prazo na prisão não foi apreciada pelas instâncias antecedentes. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    A análise do processo não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora